Tribunal: TJMT
Processo: 1014045-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014045-77.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTES: D. M. DA SILVA DALMASO – ME e DORACI MARIANO DA SILVA DALMASO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por D. M. da Silva Dalmaso – ME e Doraci Mariano da Silva Dalmaso contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Asseguram que “há outros sistemas de buscas como Receita Federal, dentre outros órgãos públicos e empresas de telefonias que pudessem informar o endereço atualizado” das Executadas. Logo, “flagrante a nulidade da citação realizada via Edital, uma vez que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização”.
Asseveram que ocorreu cerceamento de defesa no processo administrativo tributário, visto que “à época do fato gerador, não foram regulamente notificadas”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para “determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A citação por edital dos executados, na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei n° 6.830/80, somente se consumou diante da tentativa sem êxito de citação pessoal dos devedores por correspondência com aviso de recebimento e oficial de justiça, inclusive, após a realização de pesquisas de endereços via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, conforme decisão id. 9441720 e documentos id`s. 3277280, 5601417, 5606104, 5879968, 6662212, 9830565, 10539986, 10540205, 10540283 e 10540332.
[...]
Logo, não há que se falar em nulidade de citação.
Ante o exposto, rejeito a presente exceção de executividade id. 32802241.
Sem custas e honorários.
Escoado o prazo recursal, certifique-se.
Após, intime-se o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover os atos e as diligências que lhe incumbir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC).
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 96840044 – fls. 3/4).
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário importaria na suspensão da execução fiscal, o que não se mostra admissível sem a apresentação de garantia, além da demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ademais, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por fim, anoto que, a questão acerca do cerceamento de defesa no processo administrativo tributário não foi objeto da exceção de pré-executividade, pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator